Tribunal: TJDFT
Processo: 0743344-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743344-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDER MAQUINAS REGISTRADORAS E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADOS: LUCIA DE FATIMA PESSOA BARBOSA, PAULO ROBERTO DE SOUZA MARTINS, P R DE SOUZA MARTINS RESTAURANTES - ME, MARTINS E BARBOSA RESTAURANTE LTDA - ME, DIVINO SABOR RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) interposto por Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração LTDA- EPP contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED para pesquisar eventual vínculo empregatício dos executados/agravados (ID no 144061572). 2. A agravante alega que a decisão agravada viola o princípio da cooperação, pois não consegue obter as informações administrativamente e os meios disponíveis para localização de bens foram exauridos. 3. Alega que o STJ permite a contrição de percentual dos proventos dos devedores e que a medida atende ao disposto no art. 139, IV do CPC, bem como ressalta que a execução deve ser pautada no interesse do credor. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o arquivamento do processo de origem. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para determinar expedição do ofício ao CAGED. 5. Preparo (ID no 42427244 e no 42427245). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. A jurisprudência do STJ orienta que a medida requerida se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 13. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 14. Quanto aos requisitos, foram feitas pesquisas pelos sistemas conveniados, como o Sisbajud e Renajud. A pesquisa Infojud não localizou declarações de imposto de renda das pessoas físicas agravadas (IDs no 101367465 e 101367466). 15. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 16. Ademais, ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 17. Na origem, o pedido de expedição de ofício ao CAGED – cadastro geral de empregados e desempregados a fim de se verificar a existência de vínculo empregatício das pessoas físicas agravadas, aferível por esta ferramenta, foi indeferido porque o Juízo considerou a medida inócua por entender que o eventual vínculo empregatício apareceria na pesquisa via Infojud. 18. De fato, o sistema Infojud também fornece informações acerca de vínculo empregatício, além da relação de bens. Foram feitas pesquisas de declarações de imposto de renda das pessoas físicas agravadas de 2021, com a informação de ausência de cadastro. 19. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114, 07299649320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que a medida pleiteadas é inócua para a obtenção do resultado pretendido, diante da comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. 21. Registre-se que a diligência pleiteada pela agravante pode ser realizada sem a necessária interferência do Poder Judiciário, pois é prerrogativa dos advogados solicitar as informações que entendem necessárias à defesa dos interesses dos seus clientes. 22. Embora alegue ser imprescindível a intervenção do Judiciário para a expedição do ofício, não há qualquer comprovação de que o credor tenha tentado obter a informação referente a eventual vínculo empregatício junto ao órgão competente. A base de dados do CAGED é, inclusive, pública. 23. Ressalvo, contudo, essa opinião pessoal em sentido contrário, e, em respeito à colegialidade, adoto o entendimento do precedente da relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas no acórdão 1411067, e defiro, excepcionalmente, a consulta. 24. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir, em parte, o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 25. Defiro, em parte, o efeito suspensivo ativo e determino a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) para informar se Lucia de Fátima Pessoa Barbosa (CPF: 999.157.071-34) e Paulo Roberto Martins (CPF: 041.685.461-36) possuem registro de vínculo empregatício formal na base de dados (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 26. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 27. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO